Tribunal: TJES
Processo: 0000699-21.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCOA DE SOUZA CALABIANQUI e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA DEFESA.
DOS RECORRENTES.
DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ART. 121, § 2º,
INCISO
S

II, III
E IV
,

DO C
ÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recursos em sentido estrito interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença às fls. 316/323, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[
...
]
Consta do inquérito Policial em anexo, base da presente, que no dia 25 de julho de 2021, por volta das 22hOOmin, na localidade de Monte Alverne, zona rural de Castelo/ES, o denunciado – FRAN
Ç
OA DE SOUZA CALABIANQUI, em unidade de desígnios co
m
a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI asfixiou a vítima ALEXANDRO FIM, causando-lhes as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte.

Pelo que se apurou, a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI e seu esposo ALEXANDRO FIM encontravam-se na cozinha do imóvel onde residiam, quando a denunciado FRAN
Ç
OA DE SOUZA CALABIANQUI adentrou ao local.

Ato contínuo, THAYLA abraçou a vítima ALEXANDRO, segurando seus braços, de modo a distrair sua atenção. Nesse momento, o denunciado FRAN
Ç
OA agarrou a vítima pelas costas e a asfixiou, ate que desfalecesse, o que resultou em seu óbito.

Apos,
o
s denunciados arrecadaram alguns objetos selecionados por THAYLA e esconderam no forro de gesso da casa, para simular o crime de latrocínio e, com isso, induzir a erro
o
s peritos oficiais.

Dando sequência ao ardil, o denunciado FRAN
Ç
OA conduziu o carro do casal ate a localidade de Limoeiro, também em Castelo/ES, retornando em seguida ao local do crim
e
onde, conforme prévia combinação, trancou a porta do quarto co
m
THAYLA e a filha de 02 anos e 07 meses em seu interior. Por volta das 02 horas, a denunciada THAYLA ligou para seus genitores informando sobre a versão fantasiosa de latrocínio.

O
delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa da v
ítim
a, uma vez que a denunciado FRANOA atacou ALEXANDRO pelas costas, ap
ó
s este ser distraído por THAYLA, sendo também importante registrar que a vítima estava sob efeito de remédios c
o
ntrolados, ou seja, não teve nenhuma oportunidade de resistir.

Por fi
m
, saliente-se que
o
s denunciados THAYLA e FRANOA ceifara
m
a vida de ALEXANDRO para assegurar a continuidade do relacionamento extraconjugal que
m
antinham e para que pudessem se apropriar do patrimônio da vítima, tratando-se, por evidente, de motivo torpes, egoísticos, abjetos.
[
...
]”

P
elas práticas delituosas acima descritas, a recorrente foi pronunciada como incurso nas sanções do
art
igo
121, § 2
º
,
i
nciso
s
II,
III e IV, e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas razões recursais sediadas às fls. 346/351, a defesa de Françoa de Souza Calanbianqui requer a impronúncia do denunciado, sustentando a tese de insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

A defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim, em razões recursais às fls. 356/363, pretende a impronúncia da recorrente. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras estabelecidas nos incisos II, III, e IV, do artigo 121, § 2º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls. 07/08v, das fotografias às fls. 38/34, do Auto de Apreensão às fls. 35/36, do Laudo Pericial às fls. 76/101, da Certidão de Óbito à fl. 16, ratificados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

De igual modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, conforme será demonstrado a seguir.

Nesse particular, destaco que ao serem interrogados em sede policial (mídia à fl. 49), os recorrentes confessaram a prática delitiva, oferecendo detalhes de como aconteceu o crime.

Posteriormente, em interrogatório judicial (mídia à fl. 261), os acusados alteram parcialmente a versão dos fatos, apresentando a tese de que a vítima, que era marido da ré Thayla Bonicenha Crivellari Fim, era extremamente violento e agressivo com a denunciada, e, em razão dos réus estarem em um relacionamento extraconjugal, o réu Françoa de Souza Calambianqui teria ceifado a vida do ofendido para defender a recorrente, haja vista ter presenciado a vítima indo em direção à recorrente de forma agressiva.

A propósito, também evidenciam os indícios de autoria por parte dos recorrentes os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo em mídia às fls. 250.

Nesse particular, objetivando a celeridade processual, entendo por bem me utilizar das transcrições dos mencionados depoimentos dispostas na sentença
a quo
. Confira-se:

“[...] A testemunha J
osé Adriano Fim
, irmão da vítima, em juízo ratificou as declarações prestadas em esfera policial, aduzindo que as declarações foram feitas com as informações repassadas por Thayla e que até aquele momento, não imaginava que a ré estava envolvida no crime, ressaltando que na época não tinha mais intimidade com seu irmão, uma vez que Thayla o afastou do convívio com os familiares. Relatou o informante, que aparentemente seu irmão e a esposa, ora ré, tinham urna boa relação/convivência, que aos olhos da sociedade era o melhor casal. Acrescentando que, seu irmão era trabalhador e não deixava faltar nada em casa para a família. Relata que a vítima nutria um forte amor pela esposa e filha, fazendo qualquer coisa por estas. No tocante ao réu Françoa, informou que chegou a vê-lo cerca de 60 dias antes do fatos, sabendo dizer que aquele estava residindo junto com um colono, em urna residência próximo a casa de sua genitora. Relata o depoente que descobriu o relacionamento – traição – de Thayla com Francoa, no dia do velório da vítima. Indagado ao informante acerca dos medicamentos que a vítima fazia o uso, disse que seu irmão tornava os medicamentos sem prescrição médica, apenas por indicação de Thayla e sua mãe e, que tais medicamentos seriam calmantes para dormir. Declarou que seu irmão sempre foi uma pessoa de temperamento calmo e não havia necessidade de fazer o uso da medicação, porém por confiar na esposa e para agradá-la, pois tinha receio de perdê-la, acabava tomando os medicamentos. Continuou informando que, soube por terceiros que certo dia, seu irmão teria ido trabalhar dopado de remédio, que mal conseguia contar as sacas de café. Ademais, sobre o comportamento da ré, afirmou que esta era uma pessoa extremamente ciumenta e não deixava a vítima se relacionar sequer com seus familiares, nem mesmo possuir aparelho de telefone celular, podendo apenas falar com a família, pelo aparelho celular de Thayla, quando esta permitia. Narrou que, no dia anterior aos fatos, Thayla aceitou um convite de almoço da família da vítima, o que gerou certa estranheza de todos, acreditando o declarante que, aquela apenas teria aceito o convite, pois sabia que o almoço não aconteceria. Indagado acerca do comportamento da vítima com sua esposa, o declarante disse que, acredita que era muito bom, pois Adriano sempre fazia todas as vontades da esposa, procurava sempre fazer de tudo para agradá-la. Pontou que, nunca viu Adriano sendo agressivo com a ré, seja por palavras ou atitudes, salientando que, Adriano não sabia dizer "não" ou contrariar a esposa. Ademais, relata que o pai de Thayla nunca gostou da vítima, pois cia era uma pessoa de baixa renda, porém a mãe de Thayla, Dona Inés, gostava de Adriano, bem como mantinham uma relação de convívio muito boa. Por fim, acrescentou que, recentemente, um amigo em comum da vítima, afirmou ter conversado com esta, no dia anterior aos fatos e, disse que a vítima disse que passava por certas dificuldades em casa e, que não aguentava mais tomar os medicamentos, eis que estes estavam interferindo de forma considerável no desempenho profissional, chegando, por vezes até impossibilitar de exercer seu trabalho. No mais, esclareceu que nunca teve desentendimentos com a ré.

A testemunha
Policial Militar Marcio Antonio Ceschim Vieira
, em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Ressaltou que, após tornar conhecimento dos fatos foi ate a residência de Thayla para iniciar as investigações. Lá chegando, se deparou co, Thayla, sentada no sofá mexendo no telefone, e ao que tudo indica, estaria contando os fatos para alguém, por intermédio de mensagens. Ao indagá-la sobre o ocorrido, esta relatou que dois assaltantes a prenderam no quarto, enquanto roubavam os objetos da residência. Declarou que a ré informou que suspeitava que o assaltante seria a pessoa de nome Devanildo, afirmando, ter o reconhecido pela voz. Afirmou que aparenternente, Thayla se mostrava tranquila e calma, o que gerou estranheza ao declarante, dado a gravidade da situação. Ressaltou que o único momento em que Thayla demonstrou sentimento de tristeza em seu semblante foi quando o depoente informou que o caso seria investigado e que ela não precisava se preocupar, pois encontrariam e prenderiam o responsável pelo crime. Informou que, no desenrolar das investigações, em contato com alguns moradores e vizinhos próximos, ficou constatado que Thayla tinha um relacionamento extraconjugal com a pessoa de nome Françoa. Posteriormente, o irmão de Thayla se dirigiu ate o Batalhão da Polícia Militar e informou que o autor do homicídio que ceifou a vida de Alexandre fora a pessoa de Françoa.

De igual modo, a testemunha
Policial Militar Josemar Sabino
, em juízo confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que, durante as investigações, ficou constatado que Françoa havia informado que os objetos roubados estavam no forro do teto da residência. Afirmou que somente localizaram os objetos, pois Françoa indicou onde aqueles teriam sido armazenados, acrescentando que, no momento em que os escondeu, Thayla não estava perto. Afirmou que houve contradição no depoimento dos réus, haja vista que Thayla também disse que os objetos teriam sido escondidos forro do teto. Disse que o local informado pelos acusados, era de difícil acesso, o que demandaria um certo tempo e habilidade para aqueles esconderem os objetos naquele local. Afirmou acreditar que o crime teria sido motivado peio relacionamento amoroso entre Thayla e Françoa.

O informante
Thawan Bonicenha Crivelari
, irmão da ré, quando ouvido em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Indagado acerca da motivação do delito, o informante, afirmou que um dia após os fatos Thayla teria lhe confessado o delito, aduzindo que mandou matar o marido, pois estava apaixonada por Françoa. Inforrnou que o relacionamento de Thayla com a vítima era aparentemente bom. Ressaltou que, frequentava com habitualidade a residência do casal e, que de igual modo, Francoa, inclusive, com a presença da vítima Alexandro. Informou que Françoa trabalhava junto com o colono de seu pai. Com relação a vítima, disse que tinha conhecimento que esta fazia o uso de medicamento para dormir, informando, ainda que já teve discussão com a vítima, por assuntos familiares. Declarou que Thayla havia comentado, em época anterior aos fatos, que o relacionamento com a vítima estava difícil. Disse também que, Thayla antes de se casar com a vítima, se relacionava com o irmão desta, Adriano, e, soube por terceiros que aquele já teria abusado sexualmente de Thayla. Informou, ainda, que Françoa era amigo do casal, que moravam perto e tinham bom convívio, afirmando o declarante, que o denunciado tinha um bom convívio e relacionamento com a vítima, seu cunhado. Por fim, quando indagado acerca dos medicamentos que a vítima fazia uso, o declarante informou que Alexandro tomava medicamentos para os nervos, ficando sempre muito quieto e retraído, após o uso, não sabendo precisar se tais medicações foram prescritos por médico, ou ainda, se a vítima fazia acompanhamento médico. Por fim, ressaltou que todos estavam desconfiados que Thayla estava tendo um relacionamento extraconjugal com Françoa, acreditando o declarante que a vítima também tinha conhecimento. Acrescentou que a vítima e Françoa não tinham nenhum tipo de conflito e que todos se relacionavam muito bem.

A informante
Inês Bonicenha
, genitora da ré, afirmou que, no momento da prisão de Thayla, esta se encontrava na residência da declarante, afirmando que não foi comunicado a sua filha que esta teria direito a advogado. Disse que dias antes, Thayla havia lhe relatado que não estava aguentando o casamento. Informou que a vítima estava batendo e puxando o cabeio da filha dias antes dos fatos, o que a deixava muito apreensiva. Afirmou que, Thayla lhe disse que Alexandro tinha ciúmes da ré, lhe proibindo de estudar. [...].”.

Nessa s
enda
, a
s provas
supramencionada
s
demonstra
m
a existência de fortes indícios da
autoria delituosa de
Françoa de Souza Calambianqui e Thayla Bonicenha Crivellari Fim
no crime em apreço
,
de modo que entendo
que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo,
dessa forma
, que se falar em
insuficiência
de provas para respaldar a decisão recorrida,
tampouco em impronúncia
.

Por derradeiro
,
em
relação ao

pedido
da defesa de
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

I
I,
III e IV,
§ 2º, do art. 121, do C
ódigo Penal

(
motivo fútil,
emprego de asfixia e recurso que impossibilita a defesa do ofendido
)
,
entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e
na
jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre
sua
incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.198.026; Proc. 2022/0269482-3; MT; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA - [...] 2. A
exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o tribunal do júri.
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES; RSE 0008837-47.2011.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
por motivo fútil
, com
emprego de asfixia
, e
de forma que impossibilitou a defesa da vítima
, tendo em vista que as provas carreadas nos autos indicam que o delito foi cometido em razão do relacionamento amoroso dos recorrentes, tendo o réu surpreendido o ofendido por trás, ceifando sua vida por meio de um mata leão.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo
qual
os recorrentes

Françoa de Souza Calambianqui e Thayla Bonicenha Crivellari Fim

foram
pronunciad
os
ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO e NEG O PROVIMENTO ao s recurso s interposto s
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)